Tribunal: TJDFT
Processo: 0029094-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0029094-04.2012.8.07.0001 APELANTE: JOFFRE RODRIGUES HONORATO, NILMA RODRIGUES SILVEIRA, AGROBOI AGRONEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA APELADO: AGROBOI AGRONEGOCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, JOFFRE RODRIGUES HONORATO, NILMA RODRIGUES SILVEIRA, BANCO BRADESCO SA DESPACHO Da r. sentença proferida em 1o/4/16 (id. 14967974, págs. 157/66), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação principal e na reconvenção, foram interpostas apelações pelos autores-reconvindos e pela ré-reconvinte Agroboi Ltda. O recurso da ré-reconvinte Agroboi Ltda. não foi conhecido (id. 14967975, págs. 19 e 23) e o recurso dos autores-reconvindos foi desprovido pela Sexta Turma Cível em 10/5/17 (id. 14967975, págs. 47/57). Os autores-reconvindos interpuseram recurso especial, o qual foi parcialmente provido pelo eg. STJ – REsp 1.770.163/DF –, em r. decisão proferida pelo em. Ministro Moura Ribeiro, “[...] para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Distrital a fim de que realize novo julgamento da apelação, apreciando os pontos omitidos, como entender de direito”, com trânsito em julgado em 10/2/21 (id. 23519240, págs. 24/9 e 32). Conforme certidão expedida pela Coordenadoria de Recursos Constitucionais em 17/11/23, “[...] os autos se encontravam no perfil de processos baixados ao 1o grau. Ao serem encaminhados ao PJE 2o grau, não foram restabelecidos nesta serventia de modo automático. Portanto, realizei, nesta data, o resgate manual dos presentes autos nos processos fora de trâmite” (id. 53552033). Os autos retornaram conclusos em 1o/12/23 (id. 54068465). Nesse contexto, diante da ausência de movimentação processual por quase três anos, intimem-se os apelantes autores-reconvindos para que informem se remanesce o interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília - DF, 12 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora